Tribunal: STF
Processo: Pet 9700
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição instaurada a fim de proceder ao cumprimento referente às questões concernentes à segurança alimentar e fornecimento de água potável nas comunidades quilombolas, tal como determinado na ADPF 742 (eDOC 50 dos presentes autos).



    Em decisão anterior (eDOC 79), acolhi alguns requerimentos, sobre os quais a União manifestou-se em eDOC 83-97, 100-107, 109-121, 126-129, havendo em seguida manifestado-se a PGR (eDOC 130-131), as arguentes (eDOC 134 e 142) e a DPU (eDOC 140).



    Anoto desde logo que, em geral, entendem as arguentes que “a União busca minimizar ou mesmo excluir sua responsabilidade, contrapondo-a às responsabilidades dos Estados e Municípios pela execução das medidas”, sendo também “patente a ineficiência na execução das ações” e a ausência de “promoção de um diálogo intersetorial efetivo e contínuo”. 



    A DPU também se manifestou aderindo às informações das arguentes no sentido de que “a efetivação dos recursos orçamentários previstos para a execução de políticas de atendimentos às comunidades quilombolas foi insuficiente”, que “a própria União deixou de abrir créditos extraordinários para dar concretude às decisões judiciais e a políticas públicas necessárias em tempo de pandemia”, que “não houve avanço no quesito de fornecimento de água potável às comunidades que mais necessitam, pois não foram demonstradas cabalmente as atitudes adotadas e implementadas pela União”, que “a União também permaneceu inerte quanto às ações de ampliação da incidência do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) para dar maior cobertura a famílias quilombolas e quanto às medidas para monitoramento de acesso aos gêneros alimentícios pela população quilombola”, que “tampouco se identificou nas medidas da União qualquer planejamento voltado ao fortalecimento da agricultura familiar quilombola para o enfrentamento da situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional” e que Não se buscou garantir assistência técnica e acesso a crédito” (eDOC 140)



    A manifestação da DPU bem sintetiza as considerações detalhadas pelas arguentes e pela PGR quanto aos poucos avanços em relação às medidas concernentes ao eixo de proteção de segurança alimentar e fornecimento de água potável. 



    Apesar de reconhecer alguns esforços da União, as medidas adotadas carecem de planejamento, orçamento e monitoramento em relação às comunidades quilombolas, transparecendo a ausência de organicidade da política pública. As ações parecem depender de medidas difusas e independentes, não evidenciando uma efetiva política estatal de proteção às comunidades, a qual deveria ser organizada e monitorada. 



    De outro lado, os arguentes insistem em requerimentos quiçá demasiadamente genéricos e que permitem à União que não os atenda assertivamente. Eis os requerimentos pendentes das arguentes:



    “a) promova a abertura de créditos extraordinários de modo a garantir o efetivo cumprimento das medidas determinadas relativas ao fornecimento de água e segurança alimentar e nutricional, incluídas, nesta última, a promoção da agricultura familiar e acesso à crédito (como Pronaf) e à renda (como Auxílio Inclusão Produtiva Rural), em todos os estados da federação com presença de população quilombola; 



    b) apresente, em prazo razoável fixado por este r. Juízo, as medidas concretas a serem implementadas em cada uma das linhas, com previsão de atividade, cronograma de trabalho, orçamento e formas de monitoramento de seu cumprimento por parte das Arguentes; 



    c) informe como pretende ampliar o acesso ao Cadúnico pela população quilombola;



    d) informe como pretende facilitar e ampliar o cadastramento de agricultores familiares quilombolas, seja pela Declaração de Aptidão ao Pronaf- DAP, seja pelo Cadastro da Agricultura Familiar - CAF , instrumento que a substituirá;



    e) inclua no Painel de Monitoramento os dados sobre o acesso das comunidades quilombolas ao fornecimento de água e políticas de agricultura familiar.” 



    E da Defensoria Pública da União:



    “a) nos termos do Despacho nº 215/2021/DIMOPE/SNPIR/MMFDH, apresente informações sobre a necessidade de abertura de créditos extraordinários para que sejam cumpridas as determinações derivadas desta ação no que diz respeito à segurança alimentar e nutricional de quilombolas durante a pandemia; 



    b) promova a articulação com os demais entes do poder público federal, estadual e municipal para a busca ativa de famílias quilombolas ainda não cadastradas no CadÚnico;



    c) realize a abertura de créditos extraordinários com o objetivo de cumprir as medidas referentes ao fornecimento de água, segurança alimentar, agricultura familiar e acesso à renda em favor da população quilombola dos Estados.” 



    Quando isso ocorre, parece-me mais eficiente, não a insistência em determinações genéricas, mas que sejam determinadas medidas específicas, senão de implementação, de planejamento, a fim de que os beneficiários possam efetivamente controlá-las e eventualmente informar o seu descumprimento para que medidas sejam adotadas para saná-las.



    Como venho anotando, as dificuldades de cumprimento de provimentos estruturais revelam-se à medida em que este avança, exigindo das partes cooperação e diálogo para que as omissões reconhecidas pelo título sejam gradativamente sanadas. 



    Passo a analisar os itens específicos, de acordo com os requerimentos deferidos anteriormente, procedendo a novo agrupamento. 



    I) Crédito orçamentário para o cumprimento das medidas (1, 11 e 12)



    “1. Nos investimentos orçamentários indicados no Plano de Enfrentamento, explicite quanto foi destinado de forma específica à população quilombola;



    11. Informar sobre a ocorrência de bloqueio orçamentário, detalhando a sua ocorrência por programa, de modo a permitir a visualização dos impactos diretos no cumprimento das medidas determinadas nesta ADPF; e



    12. Promover a abertura de crédito extraordinário para todas as medidas do Plano, caso não encontre outro mecanismo do orçamento para a realização das ações.”



    A União apresentou o Ofício nº 1299/2021/GAB.SE/SE/MMFDH (eDOC 84), esclarecendo sobre os créditos orçamentários que estariam disponíveis conforme painel BI de monitoramento do plano, anotando que, conforme Despacho nº 215/2021/DIMOPE/SNPIR/MMFDH (eDOC 95), eventual revisão dependeria de avaliação do impacto no orçamento. Traz valores que teriam sido aplicados em ações de proteção social voltadas às comunidades quilombolas, conforme informações da Nota Técnica n.º 95/2021 (eDOC 90) e Despacho nº 528/2021/SEDS/SEISP/DECOMP (eDOC 91).



    Em complementação, anota que, embora não tenha havido bloqueios, haveria problemas de insuficiência orçamentária, havendo sido solicitado crédito extraordinário (eDOC 120). 



    As arguentes, no entanto, ressaltam que o crédito extraordinário no valor de R$ 152.080.500,00 solicitado ao Ministério da Economia foi negado, havendo sido a solicitação reiterada com indicação de complementação no valor de R$ 167.288.600,00 (cento e sessenta e sete milhões duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais). 



    E que “o MMFDH contou com recursos de mais de 300 milhões no orçamento de 2021. O Programa 5034 - Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos empenhou pouco mais de 500 mil reais para comunidades quilombolas, e mesmo assim só executou 28 mil. Este Programa se destina às ações discricionárias desse Ministério.”(eDOC 134, p. 5, g.n.), o que denotaria a inatividade do órgão, constatada no Despacho 215/2021/DIMOPE/SNPIR/MMFDH (eDOC 95).



    Igualmente, a PGR refere-se às informações prestadas pela União em eDOC 84, 90 e 91, anotando que a União limitou-se a responder que as informações sobre os investimentos orçamentários estariam disponíveis no Painel BI de monitoramento, contudo, não detalharia as informações. Anota que 88,21% dos valores investidos referem-se ao auxílio-emergencial, sendo apenas 11,79% destinados aos demais programas: merenda, cestas, PAA e Programa de Bioeconomia Brasil e sociobiodiversidade. Ressalta que, na tabela “Total de cestas e de famílias atendida por UF – Dados CONAB (20/09/2021)”, a execução seria muito baixa. Conclui: “A ausência de fluxo e ações com prazo acarretam insegurança alimentar e jurídica das comunidades que, mesmo transcorrido mais de um ano do início da pandemia e do ingresso da ADPF n.º 742, seguem sem cumprimento integral”. (eDOC 131, p. 4) e a União, quanto aos créditos extraordinários, limita-se a descrever os pedidos, sem informar se proverá a abertura de créditos extraordinários ou de que forma contornará os obstáculos (eDOC 131, p.16, g.n.).



    Os requerimentos de abertura de crédito orçamentário (“a” dos arguentes e “c” da DPU), por ora devem ser indeferidos, pois, para além de discussões referentes à separação dos poderes, parecem ainda depender do minudenciamento das ações. Há informações, inclusive, de inexecução de recursos que devem ser esclarecidas. 



    Pelas observações grifadas, há insuficiência nas informações prestadas, devendo a União detalhar as informações sobre as despesas orçamentárias especificamente destinadas às comunidades quilombolas no período pandêmico de acordo com os respectivos programas, bem como informar sobre a inexecução dos recursos orçamentários previstos e sobre as solicitações de créditos extraordinários. Defiro, ademais, a intimação da União para que



    “a) nos termos do Despacho nº 215/2021/DIMOPE/SNPIR/MMFDH, apresente informações sobre a necessidade de abertura de créditos extraordinários para que sejam cumpridas as determinações derivadas desta ação no que diz respeito à segurança alimentar e nutricional de quilombolas durante a pandemia;”



    II - Fornecimento de água potável (2)



    2. Indicar as medidas a serem tomadas para realização de levantamento das comunidades em situação de vulnerabilidade quanto ao fornecimento de água potável, bem como o planejamento, incluindo investimento orçamentário, para superação das pendências e retomada das ações;”



    A União apresenta a Nota Informativa da FUNASA, expedida em 27 de setembro de 2021, acerca do “prontuário histórico sobre o desenho institucional estabelecido na Administração Pública Federal para a entrega de ações de saneamento em favor de comunidades quilombola” (eDOC 85) desde o ano de 2003. Afirma que a atuação da FUNASA concentra-se no repasse de recursos e realização de convênios para apoio a projetos de saneamento e que o levantamento das comunidades deveria ser feita pela Fundação Cultural Palmares. 



    As arguentes anotam, porém, que: (1) não houve indicação de ato específico a fim de efetivar a possibilidade de ação conjunta do Departamento de Políticas Étnico-Raciais/MMFDH e a Fundação Cultural Palmares; (2) que a Funasa utiliza como critério de seleção para acesso às ações de saneamento rural as comunidades certificadas, assim como (3) o Programa Cisternas exige o cadastro único; o Programa de Saneamento Brasil Rural, regulamentado pela Portaria n.º 3.174/2009, possui apenas uma minuta de de Decreto de instituição e dos Fóruns Gestor e Executivo; (4) as ações de fornecimento de água e fortalecimento de agricultura familiar não constam dos principais avanços do Plano Nacional de Enfrentamento à pandemia no eixo “proteção social” (eDOC 96); (5) apenas R$ 19.266.818,42 do recurso empenhado de R$ 52.238.731,12 referente à ação orçamentária - “Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos)” teria sido liquidado, apesar do alerta do Grupo de Trabalho em 14.07.2021. Tudo a indicar que a ação é “desestruturada e inócua”.



    A PGR também analisa as informações prestadas pela União, concluindo que não houve o cumprimento de medidas essenciais de saneamento e de acesso à água potável. Cita o MMFDH, a qual indicaria que, além da Funasa, a execução da medida poderia ser realizada com o apoio da Fundação Cultural Palmares, “mediante instituição de alguma metodologia de mapeamento conexa com a ação de distribuição de alimentos – ADA”, sem contudo indicar os elementos para a sua execução. 



    Aplicam-se a essa ação, como se vê da manifestação das partes, as considerações iniciais quanto à ausência de coordenação específica destinada às comunidades, havendo programas difusos e independentes, não havendo nenhum dos programas sido realizados após a determinação da presente ADPF, apesar do reconhecimento da omissão estrutural no título. Pelo contrário, informa a FUNASA:



    “20. Por força das restrições orçamentárias, em 2020 e 2021 não houve seleção de propostas das ações de saneamento no âmbito da Funasa. Ressalta-se que o orçamento do presente exercício e de exercícios vindouros está comprometido para atendimento às determinações dos Acórdãos do TCU para complementação de empenho de convênios já celebrados e com parcelas a liberar, para evitar a descontinuidade na execução das ações em andamento.



    (...)



    46. Diante do exposto, reafirma-se que a Funasa não tem condições técnicas, materiais e orçamentárias para expandir a política pública de fornecimento de água potável nas comunidades quilombolas, em cumprimento à decisão judicial proferida.” (eDOC 85)



    Inadimplida, portanto, a determinação. 



    Defiro, no ponto, o requerimento respectivo, a fim de que a União:



    “e) inclua no Painel de Monitoramento os dados sobre o acesso das comunidades quilombolas ao fornecimento de água e políticas de agricultura familiar.” 



    Intime-se, ainda, a União para esclarecer cada um dos itens acima indicados pelas arguentes e pela PGR, bem como identificar comunidades quilombolas que necessitam de fornecimento de água potável, apresentando medidas concretas a serem implementadas.



    III - Ampliação e monitoramento do PNAE e da distribuição de alimentos (3, 4 e 5)



    3. Indicar ações que ampliem a incidência do PNAE, aumentando os recursos disponibilizados, visando maior cobertura de famílias quilombolas;



    4. Indicar medidas para monitoramento do acesso aos gêneros alimentícios no âmbito do PNAE pela população quilombola, não se restringindo à mera indicação dos repasses financeiros aos municípios, e informar como as famílias quilombolas tem sido efetivamente atendidas tendo em vista o fechamento das escolas durante a pandemia;



    5. Apresentar documentos comprobatórios de orientações prestadas aos gestores municipais relativas à distribuição de gêneros alimentícios às escolas quilombolas, em atenção às Resoluções nº 06/2020 e 20/2020, do FNDE, e Lei nº13987/2020;



    A União noticia a recente alteração do desenho institucional da Administração no tocante à política pública por meio do Decreto n.º 10.713/2021, que prevê um Plano Nacional de Segurança Alimentar, o qual incluiria as comunidades quilombolas, conforme consta no Despacho nº 215/2021/DIMOPE/SNPIR/MMFDH (eDOC 95).



    Em relação à distribuição de cestas, anota que a ação é complexa conforme delineado no Despacho nº 528/2021/SEDS/SEISP/DECOMP, do Ministério da Cidadania (eDOC 91), com a estimativa de famílias, e nas Notas Técnicas nº 06 e 79/2021/CACRQ/DPA/PR (eDOC 88) da Fundação Cultural Palmares, acerca dos instrumentos e também com informações sobre a entrega das cestas em 2021 (eDOC 89). O procedimento de compra pode ser consultado no sítio eletrônico da CONAB. Ainda, a Nota Técnica nº 95/2021, da Coordenação-Geral de Aquisição e Distribuição de Alimentos do Ministério da Cidadania, informa que a empresa contratada realiza a distribuição direta nos locais indicados pela FCP. Apresenta prestação de contas (eDoc100).



    Em relação ao PNAE, informa que o FNDE, por meio do Ofício nº 13786/2021/COMAV (eDOC 110), esclareceu que o aumento de recursos implicaria despesa permanente e dependeria de ampliação do orçamento alocado, obstado pela EC n.º 95/2016. De todo modo, desde 2009, o PNAE teria adotado medidas específicas para os alunos quilombolas e que há medidas de acompanhamento por meio de informações dos Conselhos de Alimentação Escolar, de apuração de denúncias e de visitas in loco. Haveria, ainda, informações por meio da Cartilha de Orientações para a Execução do PNAE, havendo sido realizada pesquisa a fim de verificar as dificuldades na oferta de alimentos. 



    Nada obstante, as arguentes entendem que não houve avanço, alegando a União restrição do novo regime fiscal. O monitoramento seria realizado pelo sistema informatizado do Conselho de Alimentação Escolar e, especificamente, em caso de denúncias, mas não houve apresentação de documentos a ilustrar a forma como isso ocorre, parecendo restringir-se a prestações de contas. Tampouco foram apresentados documentos que comprovem a informação aos gestores quanto à distribuição às famílias quilombolas, sendo que a cartilha “Orientações para a execução do PNAE durante a situação de emergência decorrente da pandemia de coronavírus(COVID-19)” possuiria apenas duas referências às comunidades quilombolas, receando que mesmo estas não tenha sido cumpridas, e a cartilha “Recomendações para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar no retorno presencial às aulas” não faz referência alguma.



    A PGR observa que a União “confunde as suas obrigações ordinárias com aquelas decorrentes da decisão judicial”, uma vez que o repasse de valor per capta já ocorre desde 2009 e algumas orientações não se referem especificamente às comunidades quilombolas. A União nada informa sobre a efetividade da distribuição de alimentos adquiridos no PNAE às famílias, conforme autoriza a Lei nº 13.987/2020 e prevista no Plano de Enfrentamento.



    Aqui, ao que parece, trata-se de inadimplemento parcial, persistindo a ausência de dados e informações, não quanto à política em si, mas quanto à sua efetividade em relação às comunidades quilombolas especificamente no período pandêmico. Não havendo requerimento específico, determino à União que comprove as informações prestadas, tal como consta nas considerações grifadas.



    IV - Detalhamento das forma de entrega das cestas básicas com a especificação das comunidades, Cadúnico (6, 8 e 10)



    6. Detalhar, dentro da Ação de Distribuição de Alimentos, como as cestas básicas têm sido efetivamente entregues às comunidades, apresentando documentos comprobatórios, considerando que os dados apresentados não especificam as comunidades beneficiadas e que cabe à Fundação Cultural Palmares a realização deste detalhamento;



    8. Estabelecer metas quantitativas para inclusão de famílias quilombolas no CADúnico e indicar como pretende promover a busca ativa para ampliar o cadastramento das famílias quilombolas no Cadúnico;



    10. Não condicionamento do acesso às cestas básicas ao cadastro prévio no Cadúnico;



    A União refere-se à Nota Técnica nº 64/2021 (eDOC 93), da Coordenação-Geral de Apoio à Integração de Ações do Ministério da Cidadania acerca das ações cadastrais e das respectivas informações, havendo ainda informações a serem complementadas pelo censo de 2020. Quanto à busca ativa, esta dependeria precipuamente da ação dos Estados e municípios, conforme Despacho nº 273/2021/CGMAT/DIPER/SNPIR/MMFDH (eDOC 94), o que a própria pandemia teria prejudicado, conforme Despacho nº 215/2021/DIMOPE/SNPIR/MMFDH (eDOC 95). A competência para atividade operacional do cadastro, ademais, seria dos municípios, conforme Decreto n.º 6.135/2007. 



    Em complementação, a União ressalta a relevância do cadastro por meio do Despacho nº 728/2021/SEDS/SEISP/DECOMP, mas que nos atendimentos emergenciais, não foi adotado como critério exclusivo (eDOC 119).



    Afirmam, porém, as arguentes que a União teria apresentado parcialmente os dados, o que denotaria que a logística é limitada e informal, além de haver comunidades ainda não contempladas em Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. As cestas, ademais, não incluem carnes, verduras e legumes, e tampouco considera as especificidades do público e carece de integração com políticas de agricultura familiar. 



    Requer a ampliação das comunidades e que seja dada continuidade ao detalhamento dos dados.



    Em complementação, as arguentes informam que, “por ocasião da 18ª reunião do Grupo de Trabalho realizada em 23 de março de 2022, representantes do Ministério da Cidadania e da Fundação Cultural Palmares informaram sobre a destinação de cestas para atendimento de todas as comunidades certificadas e que seriam distribuídas 3 cestas por família, uma única vez.”(eDOC 142). As ações, no entanto, não deveriam se restringir as comunidades certificadas e que deveria haver periodicidade no fornecimento.



    A PGR, citando o Despacho n.º 728/2021/SEDS/SEISP/DECOMP (eDOC 112), caberia à Fundação Cultural Palmares, indicar as prioridades. Anota que a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Decreto n.º 10.713/2021) cuja missão é elaborar um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, não se refere apenas às comunidades quilombolas. Ressalta que, apesar dos avanços para que seja possível reconhecer as comunidades atendidas pela distribuição das cestas, alguns municípios são apresentados em blocos, não sendo possível identificar as comunidades atendidas. Ressalta também a necessidade de fomentar o contato dos agentes públicos com as lideranças quilombolas em face da dificuldade de acesso da população aos cadastros oficiais.



    Quanto à ampliação do cadastro, embora a União confirme a necessidade de ampliação por meio da Nota técnica 64/2021 (eDOC 93), as arguentes afirmam que é inconcebível o argumento de que não teria recebido dados da estimativa populacional, uma vez que esta foi produzida pela IBGE para o cumprimento de ADPF. Além disso, embora assuma a necessidade e a competência para a busca ativa no Despacho nº 273/2021/CGMAT/DIPER/SNPIR/MMFDH (eDOC 94), essas informações, ao contrário do afirmado, não constariam do Painel de Monitoramento, reiterando o pedido para que a haja articulação com os demais entes. 



    A PGR, por sua vez, entende que a condição referente aos dados do IBGE desconsidera a situação de pandemia e a emergência da fome e, que segundo informação da 15ª reunião, os dados censitários referentes aos quilombolas restringir-se-ia a áreas previamente definidas.



    Também aqui o que se observa é o inadimplemento parcial da determinação, havendo comunidades não contempladas, periodicidade inadequada, deficiência na composição das cestas, as quais poderiam ser integradas à programas de agricultura familiar, bem como ausência de informações quanto às ações já realizadas no painel de monitoramento. Persistiria, ademais, a necessidade de ampliar o acesso ao cadastro oficial e da própria base de informações a fim de ampliar o público atingido, não bastando a alegação de que se trata de medidas a serem efetivadas por outros entes, uma vez que como asseverei na decisão anterior (eDOC 79) o monitoramento das ações. Assim, defiro os seguintes requerimentos das arguentes e da DPU, respectivamente, determinando à União que:



    c) informe como pretende ampliar o acesso ao Cadúnico pela população quilombola;



    b) promova a articulação com os demais entes do poder público federal, estadual e municipal para a busca ativa de famílias quilombolas ainda não cadastradas no CadÚnico;



    Deverá, ainda, a União informar medidas concretas a serem implementadas e respectivas formas de monitoramento, a fim de que a entrega de cestas alcance todas as comunidades quilombolas de forma periódica. Cabe as arguentes, para além do monitoramento a ser realizado pela União em articulação com os demais entes, noticiar descumprimentos específicos que tiver conhecimento, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis na localidade. 



    V - Outras medidas para garantir o acesso à renda (7)



    7. Indicar outras medidas para garantir o acesso à renda uma vez que a medida apresentada no Plano é anterior à pandemia;



    A União refere-se ao Ofício nº 1349/2021/GAB.SE/SE/MMFDH em que consta, além do auxílio emergencial e do programa alimenta Brasil, outras ações em curso a fim de mitigar os efeitos da pandemia (eDOC 111).



    As arguentes afirmam, no entanto, que os programas indicados (BEm, Pronampe, antecipação de benefícios e modernização do ambiente de negócios) foram meramente indicados sem a identificação do público quilombola. No mesmo sentido, a PGR anota que as medidas não são destinadas especificamente para os quilombolas.



    As arguentes aderem à sugestão da União “à inclusão, no âmbito do Plano de Enfrentamento, de discussão a ser realizada no Grupo Gestor do PAA, bem como na Mesa de Diálogo Catrapovos, a Arguente não se opõe desde que todas estas questões sejam trazidas e centralizadas no Grupo de Trabalho Interministerial estabelecido no âmbito desta ADPF.”



    Determino à União que adote providências, comprovando-as nos autos, a fim de proceder a efetivação da sugestão, a qual deve contemplar medidas específicas destinadas às comunidades quilombolas.



    VI - Medidas de acesso às políticas públicas da agricultura familiar quilombola, incluindo a obtenção da Declaração de Aptidão ao Pronaf, garantia de assistência técnica e acesso a crédito, com a devida indicação do investimento orçamentário; cronograma de implementação, localidades atendidas, metas, indicadores e cronograma de desembolso (9);



    9. Indicar medidas de acesso às políticas públicas da agricultura familiar quilombola, incluindo a obtenção da Declaração de Aptidão ao Pronaf, garantia de assistência técnica e acesso a crédito, com a devida indicação do investimento orçamentário; cronograma de implementação, localidades atendidas, metas, indicadores e cronograma de desembolso;



    Em relação ao programa de aquisição de alimentos das comunidades quilombolas, a União refere-se ao Despacho nº 728/2021/SEDS/SEISP/DECOMP (eDOC 112), anotando dificuldades de cumprimento, em razão inclusive do racismo estrutural, sobretudo nas execuções realizadas via município e Estados, sugerindo a discussão no grupo gestor do PAA.



    Sobre o acesso a políticas públicas, cita as Informações nº 1824/2021/CONJUR-MAPA/CGU/AGU (eDOC 113), sistematizando atos da Secretaria de Política Agrícola e da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo e a medidas decorrentes da Lei n.º 11.326/2006, especialmente o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que irá substituir o PRONAF, amparando a população quilombola. De todo modo, o acesso ao crédito dependeria apenas de atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, não havendo óbice para o acesso às comunidades, sendo a sua execução realizada por agentes financeiros (eDOC 114). Ainda, a Nota Técnica nº 80/2021/COCAF/CGEP/DEP-SAF/SAF/MAPA (eDOC 115) informa que, em março e dezembro de 2020 e março de 2021, houve extensão do prazo de validades das DAPs (Declarações de Aptidão ao Pronaf) ativas. Haveria também o Programa Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil (eDOC 116) e o Selo Nacional de Agricultura Familiar, um dos quais destinado à população quilombola, havendo atualmente 108 selos emitidos na modalidade (eDOC 117), e ainda, ações de competência da Coordenação-Geral de Extrativismo da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo para implementação do programa bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade (eDOC 118).



    Entretando, a manifestação da União, segundo as arguentes, teria se limitado a apresentar dados de acesso aos consórcios Programa de Bioeconomia, restritos aos estados da Bahia e Minas Gerais, e à assistência técnica e extensão rural (ATER), sem detalhamento das ações e respectivas metas, assim como sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (eDOC 92). Em relação ao Pronaf, não teria apresentado qualquer “planejamento ou ação voltada o voltada à promoção da aproximação deste público com as instituições bancárias, propiciando atendimento diferenciado e o devido acesso à informação qualificada.” (eDOC 134, p. 14)



    Igualmente a PGR afirma que as medidas “não indicam a determinação do d. Ministro Relator referente ao acesso às políticas públicas da agricultura familiar quilombola e nem indicam o investimento orçamentário, cronograma de implantação, localidades atendidas, metas, indicadores e cronograma de desembolso. Limitam-se a descrever as atividades dos programas existentes.” (eDOC 131, p.14)



    Em complementação, as arguentes anotam que:



    “Em recentes alinhamentos, ficou estabelecido que seriam apresentadas as ações voltadas para o público quilombola relativas aos seguintes programas e ações/benefícios : Auxílio Inclusão Produtiva, Programa Bioeconomia e Programa Nacional de Alimentação Escolar. 



    Como público elegível, a ser beneficiado pelo Auxílio Inclusão Produtiva Rural (AIPR), foi informado pelo Ministério da Cidadania um quantitativo de apenas 10.512 famílias, discriminadas por municípios.



    Nos termos do Art. 2º da Resolução nº 1 do Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil, são elegíveis para recebimento do Auxílio Inclusão Produtiva Rural (AIPR) famílias que atendam simultaneamente às seguintes condições: 



    I - estejam com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, observado regulamento do CadÚnico e normas específicas aplicáveis;



     II- possuam Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ativa ou documento que venha a substituí-lo; 



    III- não sejam beneficiários fornecedores do Programa Alimenta Brasil; 



    e IV - residam em ente federativo que possua Termo de Adesão firmado com o Ministério da Cidadania, conforme estabelecido no Decreto no 10.852, de 8 de novembro de 2021. 



    Considerando o conjunto de exigências a serem cumpridas pelas f